Tribunal: TJDFT
Processo: 0734495-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0734495-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIANA COSTA SPEHAR IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por MARIANA COSTA SPEHAR contra ato praticado pelo Secretário de Estado de Saúde Distrito Federal e Distrito Federal. A impetrante informa que é servidora pública do Distrito Federal, tendo tomado posse em 23 de agosto de 2005, estando matriculada sob o número 151356-7, com lotação na Gerência de Assistência Multidisciplinar Diagnóstica do Hospital Regional de Taguatinga-D,F e que requereu a concessão de licença para acompanhar cônjuge sem remuneração a partir do dia 1o de setembro de 2023 pelo período de um ano, nos termos do art. 130 e 133 da Lei Complementar no 840/2011 e do artigo 226 da Constituição Federal, em razão de o seu cônjuge (Manoel Brod Siqueira), ter sido aprovado em 08 de junho de 2023 para realizar Doutorado Sanduíche, na renomada Goldsmiths University, em Londres, Inglaterra. Informa que o seu cônjuge é servidor público federal vinculado à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, desde 2009, e, atualmente, está oficialmente licenciado das suas atividades laborais para cursar o Doutorado em Administração de Empresas na Fundação Getúlio Vargas - FGV/SP. Destaca que o tema de doutorado se encontra em alinhamento com as atividades laborais do cônjuge. Informa que o pedido, que fora instruído de todos os documentos comprobatórios de seu pleito (carta convite, certidão de casamento, certidão de nascimento dos filhos, etc.), deu origem ao Processo Administrativo de no 00060-00330572/2023-00, porém o pedido foi indevidamente indeferido ao argumento de que o deslocamento do cônjuge seria para estudo. Custas recolhidas no Id no. 50316283. É o relatório. DECIDO. O Mandado de Segurança é ação de rito especial destinada à tutela de direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Dada a sumariedade do writ, cabe ao impetrante demonstrar o seu direito logo no arrazoado inicial, de plano e de maneira incontestável, sob pena de indeferimento liminar, medida que se impõe ao relator, “ex officio”, o que decorre da leitura dos artigos primeiro e décimo da Lei 12.096/09. Portanto, o Mandado de Segurança tem como pressupostos o direito líquido e certo do impetrante e a ilegalidade ou abuso de poder do ato impugnado. A Lei do Mandado de Segurança estabelece que, ao despachar a inicial, o Juiz ordenará a suspensão do ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito (art. 7o, inciso III). No presente caso, verifico a probabilidade do direito da impetrante para que lhe seja concedida a licença para acompanhar cônjuge, sem remuneração. A licença pretendida pela impetrante encontra amparo legal no art. 133 da Lei Complementar no. 840/11 do Distrito Federal, que assim dispõe: “Art. 133. Pode ser concedida licença ao servidor estável para acompanhar cônjuge ou companheiro que for deslocado para: I – trabalhar em localidade situada fora da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal e Entorno – RIDE; ... § 1o A licença é por prazo de até cinco anos e sem remuneração ou subsídio. § 2o A manutenção do vínculo conjugal deve ser comprovada anualmente, sob pena de cancelamento da licença.” No caso dos autos, verifica-se que a impetrante é servidora estável, que o vínculo conjugal está devidamente comprovado, encontrando o único obstáculo no tocante ao fato de o afastamento do cônjuge não ser motivado pelo trabalho, mas sim pelo estudo e profissionalização. Entretanto, está demonstrada que a realização do curso de Doutorado que o cônjuge da impetrante irá realizar fora do Brasil se dá no interesse da Administração Pública, tanto é que lhe foi concedida a bolsa com manutenção da remuneração, já que é servidor público federal. Este e. Tribunal de Justiça já entendeu, em casos semelhantes, que, embora a legislação de regência não faça menção expressa ao afastamento do cônjuge para fins de profissionalização como motivo ensejador da concessão da licença para acompanhá-lo, o fato é que a melhor interpretação do dispositivo legal deve estar alinhado com a Constituição Federal, razão pela qual o direito à manutenção da unidade familiar deve ser prestigiado e, estando provado que o afastamento se dá no interesse da Administração Pública, a licença deve ser concedida. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente: “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL ESTÁVEL. LICENÇA PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. ART. 133 DA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. AFASTAMENTO SEM VENCIMETNOS. REQUISITOS FORMAIS. CÔNJUGE. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DE UNIVERSIDADE PÚBLICA. DESLOCAMENTO PARA FINS DE TRABALHO. REALIZAÇÃO DE PÓS-DOUTORADO. COMPREENSÃO. IDENTIFICAÇÃO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO À FAMÍLIA. INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO. CONFORMAÇÃO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conquanto a regulação legal local pontue que a licença sem vencimentos para acompanhamento do cônjuge esteja enlaçada à condição de que o afastamento do consorte deriva de necessidade do trabalho, o afastamento para conclusão de curso de pós-doutorado, ocorrido por conveniência da administração e sem prejuízo dos vencimentos, deve merecer o mesmo tratamento, notadamente se o pós-doutorando é professor de universidade pública, reclamando suas atividades constante aprimoramento técnico para incremento das atividades acadêmicas que desenvolve como inerentes às suas atribuições funcionais. 2. Encerrando o afastamento para acompanhamento de cônjuge deslocado a serviço direito subjetivo do servidor público, não estando sujeito, portanto, a apreciação discricionária da administração como forma de ser resguardo o princípio constitucional que confere proteção à família, à servidora pública local casada com servidor público detentor do cargo de professor de universidade pública assiste o direito de obter afastamento, sem remuneração, para acompanhar o consorte afastado para conclusão de curso de pós-doutarado no interesse da administração e sem prejuízo dos vencimentos auferidos pelo pós-doutorando (Lei Complementar Distrital 840/11, art. 133, I; Lei Federal 8.112/90, art. 84, § 1o; CF, art. 226). 3. Apelação e remessa necessária conhecidas e desprovidas. Unânime. (Acórdão 969939, 20150111241158APO, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/9/2016, publicado no DJE: 13/10/2016. Pág.: 183-217)” (Grifos nossos) “ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE OU COMPANHEIRO. ART. 133 DA LC 840/2011. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONCESSÃO EM CASO DE ESTUDO NO EXTERIOR. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Remessa necessária e apelação interposta contra sentença que concedeu em parte a ordem para deferir ao impetrante licença para acompanhar o cônjuge, nos moldes do art. 133 da Lei Complementar no 840/2011. 2. O art. 133 da LC no 840/2011 prevê as hipóteses de concessão de licença para acompanhar cônjuge ou companheiro, a qual constitui direito subjetivo do servidor estável, não se sujeitando à discricionariedade da Administração, estando vinculada ao preenchimento dos requisitos legais, cabendo ao Judiciário, portanto, analisar se o deferimento ou não da licença foi feito de acordo com a previsão legal. 3. Demonstrado o interesse público do afastamento para estudo no exterior, este se equipara ao afastamento para fins laborais, não constituindo obstáculo à concessão da licença. 4. Remessa necessária e apelação conhecidas e desprovidas. (Acórdão 1346083, 07056809820208070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifos nossos) Portanto, diante da presença de verossimilhança dos fatos alegados pela impetrante do “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, impõe-se o deferimento da medida liminar. Ante o exposto, DEFIRO a medida liminar pleiteada para determinar que o Distrito Federal, por intermédio do SECRETARIO (a) DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, conceda imediatamente à impetrante a licença sem vencimentos para que possa acompanhar o seu cônjuge, nos termos do art. 133 da LC 840/11. Comunique-se, com urgência, ao Núcleo de Pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, sobre o teor da presente decisão. Dou força de ofício a esta decisão. Comunique-se à autoridade impetrada para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o Distrito Federal para que, caso queira, se manifeste quanto ao seu interesse de ingressar nos autos. Após, encaminhem-se à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Comuniquem-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2023. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador